Tribunal: TJPA
Processo: 0834038-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834038-13.2020.8.14.0301

APELANTE: MIRACI DAS NEVES GAMA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO DETENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILDADE CIVIL OBJETIVA E DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL), COM CONSEQUENTE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RE 841.526 - TEMA 592. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
UNANIMIDADE.

1.

Arguição de Responsabilidade Civil Objetiva e Dever de Indenizar. Tratando-se o apelado de Ente Estadual
,
tem-se que a responsabilidade é objetiva
(Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade
entre o ato (ação/omissão) e o dano
, desde que ausentes quaisquer excludentes.

2. No caso dos autos, o
ex-detento (74 anos), companheiro da Apelante, permaneceu internado na
UPA Carlos Marighella- Aurá
por 4 dias, vindo a óbito por “SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE”. E, diferente das afirmações da Apelante, não há comprovação da relação da causa morte com a COVID-19, tampouco, que o estado de saúde do custeado encontrava-se grave por lapso temporal extenso antes da sua internação.

3. O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Os Ministros destacaram que em casos onde não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

4. Ausência da demonstração dos requisitos necessários para a Responsabilidade Objetiva. O cotejo probatório demonstra tão somente o evento danoso (morte companheiro da Apelante), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Estado do Pará), tampouco, nexo causal. Inexistência do dever de indenizar. Precedentes.

5. Registra-se, à título de conhecimento, que houve o julgamento antecipado da lide pela concordância de ambas as partes, vez que a própria Apelante afirmou tratar-se de matéria eminentemente de Direito, sem provas a produzir.

6. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 à 23 de agosto 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0834038-13.2020.8.14.0301
- PJE
) interposta por MIRACI DAS NEVES GAMA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e
JULGO IMPROCEDENTE o pedido elencado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, CPC. No mais, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito em relação à SUSIPE
(atual SEAP) por ausência de legitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da causa
, corrigidos desde o ajuizamento da ação (súmula 14 do STJ),
suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado desta decisão, em razão do deferimento da justiça gratuita
, com base no art. 98, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma. Preclusas as instâncias recursais, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (grifo nosso).

Em suas razões, a Apelante informa que seu companheiro – José Alves de Araújo faleceu em 26/04/2020 dentro da Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) de Ananindeua/PA (sic), local onde se encontrava preso, sob a custódia do Estado.

Afirma que o de cujus sentiu sintomas iniciais de gripe, que foram se intensificando com o passar dos dias, até culminar em seu falecimento pro Síndrome Respiratória Aguda. Assegura que o período descrito representa o auge da pandemia do Coronavírus e, com sintomas claros da COVID-19, o Estado teria permanecido inerte agindo com negligência ao providenciar o encaminhamento do custeado em estado grave, tanto que, teria falecido com 4 dias de internação. Assegura que o cotejo probatório garante que o de cujus morreu por falta de atendimento médico adequado.

Suscita a Responsabilidade Objetiva do Estado em assegurar a saúde dos detentos, com consequente dever de Indenização por Danos Morais, que seria presumido pela perda precoce de um companheiro, que ajudava no sustento familiar. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o pagamento de indenização no valor de R$ 299.400, 00 (duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais), equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que o de cujus teve o tratamento adequado e, por circunstâncias alheias à sua vontade, não foi possível reverter o quadro de saúde do custodiado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento e, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Estado deve se ater a
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sobre a situação em epígrafe, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, no entanto, destacaram que em casos onde não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional
.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como,
v. g.
, homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis
.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9.
In casu
, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário
DESPROVIDO
.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

Na presente demanda, não restou demonstrado o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

A declaração de óbito descreve a causa da morte do ex-detento (74 anos) como: “SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE” e, em consonância ao Boletim de Ocorrência - BO prestado pelo Agente Penitenciário/dissonância das afirmações da Apelante, o de cujus não faleceu
dentro da Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) de Ananindeua/PA (local que estava preso), falecendo, em verdade, na UPA Carlos Marighella- Aurá.

O BO prestado
pelo Agente Penitenciário, o qual goza de fé pública, assegura que o de cujus permaneceu internado por 4 dias na Unidade Hospitalar.

E, em relação a Tese de que os
sintomas eram evidentes de COVID-19
, em que pese o atual cenário pandêmico, inexiste documento que comprove a relação da causa morte com a COVID-19, tampouco, documento que demonstre que o estado de saúde do custeado encontrava-se grave por lapso temporal extenso antes da sua internação, não havendo como apontar negligência Estatal, vez que foi providenciado o encaminhamento pra Unidade de Saúde.

Necessário registrar, que houve o julgamento antecipado da lide pela concordância de ambas as partes, vez que a própria Apelante afirmou tratar-se de matéria eminentemente de Direito, sem provas a produzir.

Assim, como bem pontuado no Tema 592,
o Estado em determinadas situações, por mais que adote as precauções exigíveis, não consegue evitar a ocorrência da morte do detento, situação evidenciada nos autos, conforme bem observado em sentença, senão vejamos:

(...)
Com efeito, o detento, ao apresentar os sintomas informados na petição inicial, foi transferido da penitenciária para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA Carlos Marighera, localizada na rua Zumbi dos Palmares, nº 00, no bairro Aura, na cidade de Ananindeua/PA, CEP 67032031, local onde, infelizmente, perdeu a vida após 4 dias de internação
. (...)
E ainda que se alegue negligência estatal quanto à saúde do detento ante o dever constitucional de proteger o custodiado, para a configuração da responsabilidade civil no caso em tela deve estar presente a prova de que a omissão ou a atuação deficiente do ente público concorreu efetivamente para o evento danoso, isto é, o liame entre a conduta (comissiva ou omissiva) praticada por agentes públicos e os danos suportados pela parte autora, o que, considerando a imprevisibilidade e consequente inevitabilidade da doença que afeta toda a sociedade, não restou demonstrado
. (...) De acordo com o relato e natureza dos fatos, a doença que acometeu no detento era fato imprevisível e inevitável, tendo o Estado realizado os atos possíveis naquele momento, qual seja, transferir o custodiado para tratamento médico, situação que afasta a responsabilidade estatal por ausência de nexo de causalidade e de conduta omissiva. (grifo nosso).

Deste modo, o cotejo probatório anexado aos autos demonstra tão somente o evento danoso (morte do companheiro da Apelante), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Estado do Pará), tampouco, nexo causal, de modo que, não há que se falar em dever de indenizar.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA.POSSIBILIDADE. MORTE DE DETENTO. TUBERCULOSE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO EM PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUTORA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSO DE ACORDO COM O ART.12 DA LEI 1060/50. 1-A autora pleiteou em nome próprio indenização de danos morais no valor de 3.000 salários mínimos, e na qualidade de representante dos filhos menores do de cujus, pensão de 1 salário mínimo até que atinjam a maior idade penal;

2-O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor, sendo legitimados os herdeiros, que in casu são a genitora e os filhos menores;

3-O art. 515, § 3º, do CPC/1973(Teoria da Causa Madura) permite ao tribunal julgar o processo desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito e esteja em condições de pronto julgamento;
4-Não restou comprovado a omissão do Estado em prestar assistência médica- hospitalar para o tratamento da doença adquirida pelo filho da autora enquanto estava encarcerado no sistema prisional do Estado do Pará;

5-O dever de indenizar deve ser afastado, vez que não

comprovado a conduta omissiva do Estado, requisito esse necessário para configurar a responsabilidade objetiva nos termos do art.37,§6º da CF/88
;

6-Sendo a autora sucumbente na demanda deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de estar litigando sob o pálio da justiça gratuita; 7-Recurso de apelação conhecido e em parte provido.

(TJPA, 2017.05363532-66, 184.983, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELA GENITORA DE EX-DETENTO CONTRA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MORTE DO APENADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO.
OMISSÃO DO DEVER DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ART. 5º, XLIX, DA CF, NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO RESPALDA A TESE DE AUSÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO POSTO À DISPOSIÇÃO DO DE CUJUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO OS DANOS CAUSADOS PELA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ART. 5º, INCISO XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONFORME JULGAMENTO DO RE N. 841.526/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 592).
HIPÓTESE QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS EVIDENCIA QUE O DETENTO FOI ENCAMINHADO AO HOSPITAL QUANDO APRESENTOU SINTOMAS DE DORES, NÁUSEAS E VÔMITOS, NÃO RESTANDO CARACTERIZADA OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. CASO CONCRETO EM QUE O APENADO FALECEU ACOMETIDO DE CHOQUE SÉPTICO, DECORRENTE DE PACREATITE AGUDA. TAIS CONSTATAÇÕES NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MORTE DO FILHO DA AUTORA E EVENTUAL OMISSÃO NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS, NÃO SE PODENDO FALAR EM RESPONSABILIDADE ESTATAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50000476320138210165 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 16/06/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2021). (grifo nosso).

Portanto,
a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/08/2021